Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-54.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704483-54.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: MILTON OLIVEIRA DOMIENSE DECISÃO Trata-se de recurso inominado no qual as partes noticiam a realização de acordo (ID 60486693). O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). Não obstante o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabeleça, em seu art. 11, XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso, no caso em apreço, em que pese o recurso inominado já tenha sido julgado, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, em especial porque ainda é possível a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão, pelo que permanece a competência, e por ser o direito em discussão patrimonial e disponível e em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Assim, considerando que as procurações outorgadas (ID’s 58388619 e 58388669) conferem aos advogados do autor poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" c/c art. 932, I, todos do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente vencido, conforme fixado no acórdão ID 59667408. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora